Tribunal: TJDFT
Processo: 0705402-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM PERDAS E DANOS. PROCESSO AUTÔNOMO. LITISPENDÊNCIA. EXCESSO EXECUÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que rejeitou impugnação à conversão da obrigação principal em perdas e danos, alegação de excesso de execução e litispendência.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se: i) devida a conversão da obrigação principal em perdas e danos; ii) há litispendência; iii) demonstrado excesso de execução.
III. Razões de decidir
3. Não há que se falar em impugnação à conversão da obrigação principal em perdas e danos, pois estabelecido que será tratada em processo autônomo, em vista do procedimento específico.
4. A litispendência ocorre quando se repete ação que está em curso, contendo as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido (inteligência do art. 337, §§ 1o, 2o e 3o, do CPC). Não se verifica nos processos em curso a tríplice identidade de partes, causa de pedir e pedido necessária para configuração de litispendência.
5. Caberia à executada, ora agravante, apresentar nos autos o valor que entende devido, mediante memória de cálculo discriminada e atualizada, para o exame da outra parte. No caso, a alegação de excesso de execução não está amparada em demonstrativo de cálculo do valor que a agravante considera devido e os embargos à execução opostos foram julgados improcedentes.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 337, §§ 1o, 2o e 3o; art. 829; art. 9147, inc. III.